Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720328-44.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mariza Helena de Oliveira Santos Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariza Helena de Oliveira Santos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 78974448). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator